Tribunal: TJSP
Processo: 0000619-98.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Extinção da pena anterior não verificada. Superveniência de nova condenação durante o cumprimento de pena. Unificação das penas. Inteligência dos artigos 75, § 2o, do Código Penal e 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Data da última prisão em flagrante a ser considerada como marco inicial para fins de progressão de regime. Precedentes. Recurso provido, com

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Extinção da pena anterior não verificada. Superveniência de nova condenação durante o cumprimento de pena. Unificação das penas. Inteligência dos artigos 75, § 2o, do Código Penal e 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Data da última prisão em flagrante a ser considerada como marco inicial para fins de progressão de regime. Precedentes. Recurso provido, com determinação.